Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726017-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA PEREIRA AGRAVADO: LIVIA CRISTINA LUDOVICO MATOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ante o disposto nas certidões de IDs 49940281, 54095100, 55998193 e 57391317, bem como o fato de a agravada Lívia Cristina Ludovico Matos encontrar-se patrocinada na origem pela Curadoria Especial, intime-se a recorrida nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador